Tribunal: TJDFT
Processo: 0741924-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741924-07.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE AUGUSTO AVILA GIMENES AGRAVADO: PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA, ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI, YARLEI FERNANDES PROCOPIO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CRISTINA DE AUGUSTO AVILA GIMENES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0738879-60.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA - ME, ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI, YARLEI FERNANDES PROCOPIO. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 76791499, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determinada a intimação da agravada PROCOPIO E CAPUCCI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA – ME para contrarrazões, nos termos da certidão exarada pelo Oficial de Justiça de ID 78667756, a diligência foi infrutífera porquanto a recorrida mudou-se. Registre-se que não houve informação nos autos do novo endereço da empresa. É o relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, devem ser presumidas como válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Assim, deve ser considerada válida a intimação que fora dirigida à agravada, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto a diligência foi realizada ao endereço no qual fora procedida a citação da agravada – SCRN 704/705, Bloco B, Loja 46, Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70730-620, conforme certidão de cumprimento de mandado de ID. 176838329, na origem. Por via de consequência, determino que o processo retorne à Secretaria da egrégia 8a Turma Cível até o término do prazo para oferecimento de contrarrazões, contado da data da diligência frustrada (ID. 78667756), para subsequente certificação, ou juntada da manifestação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025 às 12:32:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora